Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24975395, o DF impugnou os cálculos judiciais (ID: 24142058) os quais ensejaram a expedição do PCT n. 0708004-81.2021.8.07.0000, em favor de MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DA SILVA. No ID: 26151442, o SINDIRETA manifestou concordância com a impugnação do devedor, destacando que, por se tratar de caráter irrisório o excesso alegado, não se opõe aos novos valores apontados e pugnou pelo pagamento conforme discriminado em sua petição, com a observância do destaque dos honorários contratuais. Ausente a divergência entre as partes acerca da impugnação aos cálculos judiciais de ID: 24975395, acolho o pedido do ente distrital de ID: 24975395 e homologo o valor constante da memória de cálculo de ID: 24975396, observado ainda o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Determino a retificação do PCT n. 0708004-81.2021.8.07.0000, expedido em favor MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DA SILVA. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 11 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador